Tribunal: TJDFT
Processo: 0734805-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SENTENÇA COLETIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. LUCROS CESSANTES. INÍCIO. FINAL DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. CITAÇÃO.
1. É pacífico que se aplica à hipótese o prazo prescricional quinquenal, haja vista o precedente firmado pelo c. STJ no Tema Repetitivo 515: “No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública”.
2. Com fundamento na teoria da actio nata, considerando-se que o trânsito em julgado do acórdão na Ação Civil Pública ocorreu em 19/10/2017 e a Liquidação foi proposta em 26/5/2021, não se vislumbra o decurso do prazo para o exercício da pretensão executiva.
3. O título executivo judicial fixou como termo a quo da mora da Agravante e, por conseguinte, do direito dos consumidores à indenização por lucros cessantes, o final do prazo de tolerância de 120 (cento e vinte dias) para entrega das obras, ressalvando, apenas, que somente teriam direito aos lucros cessantes os adquirentes que estivessem em dia com as obrigações contratuais.
4. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do em. Min. Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.